Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. NATUREZA SATISFATIVA DO PEDIDO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida nos autos no 0748315-61.2024.8.07.0016, em tramitação perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada que visava a determinação para que o Distrito Federal procedesse imediatamente à análise de progressão funcional da autora para o título de Doutorado.
2. A agravante narra ser servidora pública do quadro de professores da Secretaria de Educação do Distrito Federal e concluiu seu doutorado na UnB. Informa que a Gerência de Evolução Funcional indeferiu o requerimento de progressão funcional, sob o argumento de que é necessária a apresentação do diploma, não sendo bastante para a progressão o Histórico Escolar. Alega que a UnB está em greve, o que impossibilita a obtenção do diploma de doutorado no prazo necessário para a progressão funcional. Sustenta que não pode ser prejudicada por fato totalmente alheio a sua vontade e decorrente de força maior. Pugna, em sede de tutela de urgência recursal, a progressão funcional da agravante até o julgamento final do recurso. No mérito, a confirmação da tutela antecipada recursal.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60372719). Foram ofertadas contrarrazões (ID 60823945).
4. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários, negou-se a antecipação da tutela recursal, conforme decisão de ID 60375132.
5. No presente caso, a medida liminar, se deferida, tem caráter irreversível e define o mérito da ação. Por outro lado, acaso reconhecido o direito ao recebimento da gratificação com data retroativa, tal fato poderá ser objeto de sentença sem que isso implique prejuízo à autora.
6. Ausente demonstração de dano de incerta ou de difícil reparação, descabe a tutela de urgência pleiteada.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem condenação em custas e em honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.